Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715530-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MYRIAM DE FATIMA CARVALHO SOARES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO SUSCITADA PELA AUTORA REJEITADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO PATROCINADOR NO POLO PASSIVO DA LIDE. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DA SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a autora opta por ajuizar a ação de revisão de benefício previdenciário apenas contra a entidade de previdência complementar e, somente após a réplica, requer o aditamento para inclusão do patrocinador no polo passivo da lide, com expressa oposição da parte ré, revela-se escorreita a não inclusão, nos termos do art. 329, I, do CPC. Além disso, não se evidencia hipótese de litisconsórcio passivo necessário, porquanto a relação jurídica referente ao benefício complementar de aposentadoria junge-se ao participante e à entidade de previdência, facultando-se à autora, portanto, ajuizar a ação revisional somente contra a entidade ou, caso queira que o patrocinador arque com a parte que lhe cabe para integralização da reserva matemática, contra ambos. Preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário, suscitada pela autora, rejeitada. 2. Consoante tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 3. Tendo em vista que as horas extras integram a remuneração da autora e que foram reconhecidas em reclamação trabalhista, ocorre a repercussão dos reflexos na renda mensal inicial do benefício, nos termos previstos no Regulamento da entidade de previdência complementar, pois ajuizada a presente ação anteriormente ao julgamento do Tema n. 955. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas pelo c. STJ, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática. 4. No caso, admitido o recálculo do benefício, bem como em atenção à determinação de recolhimento da contribuição previdenciária nos autos da reclamação trabalhista, que inclui a cota do empregado e do empregador a título de custeio, constata-se que o pagamento de quaisquer diferenças quanto ao benefício complementar deve ser condicionado, se comprovada a insuficiência do custeio após estudo técnico atuarial, a ser realizado na fase de liquidação de sentença, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte complementar, a ser vertido pelo participante, conforme disciplinado no Regulamento e observado o teto do salário de participação, ressaltando-se que o patrocinador não consta do polo passivo da lide. 5. Se o Regulamento da entidade privada prevê que a concessão do Benefício Especial Temporário - BET é atrelada à ocorrência de superávit no plano de previdência, revela-se descabida a pretensão de revisão do mencionado benefício fundada na integração do salário de participação com as horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, visto que não evidenciado o correspondente incremento na reserva especial garantidora. 6. O art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios da entidade de previdência faculta ao participante a preservação do salário de participação em caso de perda parcial de remuneração, desde que haja pagamento de contribuição adicional. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 114 do Código de Processo Civil, 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo seja o Banco do Brasil incluído no polo passivo da demanda e responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que, havendo possibilidade de debate condicionado à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com aporte de valores, a inclusão do patrocinador é medida que se impõe. No aspecto, suscita divergência jurisprudencial; c) artigo 85, §§6o e 11, do mesmo Codex, sustentando a necessidade de majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação; d) artigos 86 do regulamento do plano vigente a partir de 19/12/2007, e 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pleiteando o recálculo dos Benefícios Especiais de Remuneração (BER) e Temporário (BET) no caso em debate; e) artigo 21 da Lei Complementar 109/2001, pugnando por novo cálculo do benefício, considerando o salário de participação preservado, acrescido das horas extras recebidas na RT 0001767-95.2012.5.10.0019; f) artigo 397 do Código Civil, defendendo a incidência de juros de mora a partir da citação da presente demanda. Alega, ainda, que o requisito de recomposição da reserva matemática restou devidamente cumprido com os recolhimentos determinados pela Justiça do Trabalho, os quais foram calculados na forma prevista nos regulamentos da PREVI e são suficientes para o recálculo do seu benefício. Assim, entende que não há necessidade prévia e integral de recomposição da reserva matemática, em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial, realizado por perícia, em sede de liquidação de sentença. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à tese recursal de que o requisito de recomposição de reserva matemática restou devidamente cumprido com os recolhimentos determinados pela Justiça do Trabalho, os quais foram calculados na forma prevista nos regulamentos da PREVI e são suficientes para o recálculo do benefício, motivo pela qual não há necessidade de recomposição da reserva matemática, com valores baseados em estudo técnico atuarial, realizado em sede de liquidação de sentença. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 25888031): (...) Dessa forma, em observância à modulação de efeitos operada na alínea “c” do item 1 do julgado descrito alhures, porquanto a presente ação foi ajuizada em 4/7/17, verifica-se que, no caso, admite-se a inclusão de horas extras, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Entretanto, condiciona-se tal admissão à previsão regulamentar, expressa ou implícita, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico e atuarial em cada caso. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não deve subir em relação à suposta afronta aos artigos 114, 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora entendeu que (25888031): (...) Extrai-se dos autos que a autora ajuizou ação tão somente contra Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, conforme se observa da petição inicial ao ID 12313286. Após a apresentação de contestação (ID 12313331) e de réplica (ID 12313340), o Juízo de origem determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 955 pelo c. STJ (ID 12313348). Com o julgamento do reportado Tema, o autor requereu, na petição ao ID 12313352, o aditamento da petição inicial para inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da lide. A ré se opôs ao pleito (ID 12313355) e o Juízo de origem prolatou a sentença vergastada. Com efeito, o art. 329, I, do CPC possibilita ao autor, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Além disso, não se evidencia hipótese de litisconsórcio passivo necessário no caso sob exame, porquanto a relação jurídica referente ao benefício complementar de aposentadoria junge-se ao participante e à entidade de previdência, facultando-se à autora, portanto, ajuizar a ação revisional somente contra a entidade ou, caso queira que o patrocinador arque com a parte que lhe cabe para integralização da reserva matemática, contra ambos.(...) Assevere-se, por pertinente, que a autora, caso opte por recompor a reserva matemática de forma integral, poderá ajuizar demanda requerendo o ressarcimento de eventuais valores pagos referentes à cota atribuída ao patrocinador, e o termo inicial da prescrição consistiria na data do efetivo pagamento, à luz da teoria da actio nata. (...) No aspecto, ressalta-se que não houve a inclusão do patrocinador no polo passivo da lide oportunamente, podendo a autora demandar seu ex-empregador posteriormente, para obter o respectivo ressarcimento da cota patronal. Assim, não cabe qualquer perquirição nesta ação quanto à prática de ato ilícito pelo ex empregador com o fito de lhe atribuir responsabilidade, como pretende a ora apelante. Além disso, pontue-se que cabe à autora aportar os valores referentes à cota patronal caso queira a revisão do benefício de forma integral, depreendendo-se que ocorrerá a suplementação parcial se a participante optar por verter apenas a cota que lhe cabe. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Ressalte-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1462726/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/8/2021. Também não deve subir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§6o e 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos honorários, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 86 do regulamento do plano vigente a partir de 19/12/2007, e 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pois “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1784132/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2021. O apelo especial não merece seguir quanto à indicada afronta ao artigo 21 da Lei Complementar 109/2001. Isso porque a turma julgadora, no que se refere à preservação do salário de participação, assentou que (ID25888031): “O art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios da entidade de previdência faculta ao participante a preservação do salário de participação em caso de perda parcial de remuneração, desde que haja pagamento de contribuição adicional. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e nova análise do regulamento, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso especial não deve subir no que se refere à suposta violação ao artigo 397 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o óbice descrito no enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO N° 1.370.191/RJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO N° 1.312.736/RS. [...] 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.312.736/RS, sob o rito dos repetitivos, foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia integral pelo participante/assistido, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de juros de mora desde a citação. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp 1886703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028